Tribunal: TJBA
Processo: 8012284-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012284-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: MARIVA ARAUJO SOUZA SANTANA Advogado(s):CLAYTON MORAIS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM RETORNO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. MORA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno Cível de ID 82169374 nos autos do Agravo de Instrumento nº 8012284-15.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e, parte Agravada, MARIVA ARAUJO SOUZA SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator